Tribunal: TJMT
Processo: 1026560-84.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026560-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARDIO SILVA JUNIOR - CPF: 207.368.191-34 (APELADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (APELANTE), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO - CORRENTISTA INDUZIDO PELO ESTILIONATÁRIO A ENTREGAR SENHA - USO PESSOAL - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - FORTUITO EXTERNO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ART. 14, §3o, INC. i E ii DO CDC - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1 - Nos termos do artigo 14, § 3°, inciso II, do Código de Processo Civil, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2 - Não há falha na prestação do serviço quando as transações são realizadas pelo próprio consumidor, mediante uso de senha pessoal, ainda que induzido por estelionatários em fraude conhecida como golpe da falsa central de atendimento (Golpe do Motoboy), uma vez que não é possível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de utilização fraudulenta.

3 - Caso de fortuito externo consubstanciado em ato ilícito de responsabilidade exclusiva do consumidor.

4 – Sentença reformada. Recursos Conhecidos e Providos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de duplo recurso de Apelação Cível de n. 1026560-84.2022.8.11.0041 interpostos pelos requeridos BANCO DO BRASIL S.A. e MASTERCARD BRASIL LTDA contra sentença proferida na “AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” movida por MARDIO SILVA JÚNIOR em face dos ora recorrentes, perante a 4a Vara da Comarca de Cuiabá.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 193120830 a magistrada a quo julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos dispositivos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:

1 – CONFIRMAR A LIMINAR e declarar inexigíveis as compras noticiadas na inicial, no valor total de R$ 19.250,00;

2 - CONDENO a parte requerida, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais ao autor, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data desta sentença;

3 - CONDENO a parte requerida, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Insatisfeitos, os requeridos interpuseram recurso de apelação.

Em suma, aduz o recorrente, MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, sob o ID. 193120833, preliminarmente, que a obrigação de fazer impossível de ser cumprida pela ré Mastercard. Que a responsabilidade, é exclusiva do Banco Emissor do cartão de crédito, no presente caso, Banco do Brasil, portanto, qual deve realizar o desbloqueio de todas as funcionalidades do cartão da parte autora.

Suscitou ainda preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, ante a ausência de solidariedade entre a bandeira e o emissor do cartão de crédito.

No mérito acusou a ausência de responsabilidade – inexistência de nexo causal mínimo. Combateu a sentença asseverando da inexistência de dano moral – condenação que atenta contra princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para em reforma da sentença de primeiro grau, extinguir o feito sem resolução do mérito com relação à recorrente, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, tendo em vista a sua ilegitimidade passiva; Sucessivamente, julgar improcedente a pretensão quanto à indenização por danos morais.

Já o requerido BANCO DO BRASIL S/A, em suas razões recursais sob o ID no 193120837, suscitou também de preliminar de ilegitimidade passiva da Mastercard Brasil Ltda. ad causam.

Que a requerida BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A, restou incorporada pelo BANCO DO BRASIL S/A. Requer a exclusão da demanda.

No mérito alegou que o recorrido foi vítima de um golpe, mais conhecido como “Golpe do Motoboy”, e que os estelionatários efetuaram compras que totalizam R$19.250,00. Ocorre que a transação questionada foi realizada mediante apresentação de cartão magnético e inserção de senha.

Afirmou que a parte autora entregou seu cartão e sua senha para terceiros, e que a parte autora fragilizou suas credenciais de segurança, permitindo seu uso por terceiros. Que conforme clausulas gerais do contrato de conta-corrente e conta poupança, o cartão e pessoal e intransferível, e não deve ser entregue a terceiros, além de que a responsabilidade pela senha é inteiramente do cliente.

Sustentou que a responsabilidade pode ser atribuída ao Banco quando ficar evidenciado que a transação foi realizada de forma fraudulenta ocasionada por fragilidades em seus processos, produtos, serviços, canais, sistemas ou ambientes. Não sendo o caso em questão, pois o evento ocorreu em ambiente externo ao Banco, mediante a entrega VOLUNTARIA de cartão e credenciais de segurança para terceiros, sendo assim um problema de segurança pública, e não de falha na prestação de serviço por parte do Banco Requerido.

Argumentou que a responsabilidade é da própria vítima, no caso a parte autora, que sem se cercar de todo o cuidado necessário, consoante exaustivamente orientado pelo Banco do Brasil.

Defendeu tese de ausência de comprovação de dano moral ou redução do seu quantum - improcedência do pleito indenizatório - ausência de responsabilidade imputável ao Banco do Brasil.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para em reforma da sentença, julgar improcedentes os pedidos da exordial e condenando a parte autora às custas e honorários de sucumbência, alternativamente seja minorado o valor da condenação dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e MARDIO SILVA JÚNIOR sob os IDs. 193120844 e 193120845, respectivamente.

Por ocasião de suas contrarrazões, suscitou o recorrido MARDIO SILVA JÚNIOR, preliminar de não conhecimento do recurso da recorrente Mastercard, por ter interposto “recurso inominado”. Requer seja não conhecido/recebido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARDIO SILVA JÚNIOR, doravante denominado recorrido, em face de BANCO DO BRASIL S.A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A e MASTERCARD BRASIL LTDA, doravante denominados recorrentes.

Narrou a parte autora que que, em 16/02/2022, recebeu uma ligação com a identificação da chamada como sendo oriunda do “BBWhats”, e que ao atender a ligação foi informado que houve uma tentativa de compras de passagem aérea no valor de R$4.500,00, com seu cartão de crédito – Ouro Card bandeira Mastercard, emitido pelo Banco do Brasil”; e que “o requerente refutou a compra e solicitou o cancelamento imediato do cartão, ocasião em que o suposto atendente do Banco do Brasil informou que havia cancelado o cartão, todavia informou que seria necessário o recolhimento do mesmo.”

Que para cancelar o cartão, o suposto atendente solicitou alguns dados do autor, o que é de praxe das instituições financeiras, o que levou o requerente a acreditar que realmente estava falando com um atendente da instituição financeira; e que, após a solicitação dos dados, foi solicitada a senha do cartão, necessária para o suposto cancelamento, a qual foi fornecida. E que o suposto atendente informou que um responsável do banco retiraria o cartão no endereço do requerente, inclusive encaminhando uma mensagem de SMS com um código de confirmação.

E que após cerca de 3 horas, foi alertado por um amigo, ex-funcionário do Banco do Brasil, que se tratava de um golpe, pelo eu encontrou em contato com a operadora e solicitou o cancelamento do cartão, o que impediu que novas compras fossem realizadas.

Por fim descobriu que o fraudador realizou compras com seu cartão, no montante de R$19.250,00; e que o autor não foi notificado das referidas operações com seu cartão, passando apenas a recebê-las após o bloqueio via central de atendimento da administradora.

Requer por esta razão em pedidos, confirmação da liminar para declarar a inexigibilidade do débito e cancelá-lo; a condenação do banco requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 19.250,00. Além de determinar os requeridos: (i) suspendam a cobrança do valor de R$19.250,00 (dezenove mil duzentos e cinquenta reais), referente às compras realizadas com o cartão do autor, que são objeto desta demanda; e (ii) procedam, no prazo de 15 (quinze) dias, à emissão de uma nova fatura sem os valores suspensos, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Devidamente citados os requeridos apresentaram contestação , e pelo Banco do Brasil S.A. informando o cumprimento da tutela de urgência.

Prolatada sentença o juízo do feito JULGOU PROCEDENTES os pedidos para: 1- CONFIRMAR A LIMINAR e declarar inexigíveis as compras noticiadas na inicial, no valor total de R$ 19.250,00; 2 - CONDENAR a parte requerida, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais ao autor, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data desta sentença; e 3 - CONDEANR a parte requerida, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Insatisfeitos os requeridos interpuseram recurso de apelação.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Inicialmente, cumpre salientar que a parte requerida/recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e ausência dos requisitos para a confirmação da tutela de urgência na sentença.

Cumpre registrar que o ordenamento jurídico adota a Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação, como a legitimidade passiva e o interesse de agir, devem ser aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial, sem necessidade de incursão no exame do conjunto probatório.

No caso, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais em face do BANCO DO BRASIL S.A., narrando ser correntista do réu e ter sido vítima de fraude que resultou na indevida utilização de seu cartão de crédito, contratação de empréstimos e transferências para terceiros, que lhe causaram danos materiais e morais.

Alegou falha na prestação do serviço dos requeridos.

Daí decorre a legitimidade passiva dos requeridos, incidindo por evidente os princípios e normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeito preliminar.

É como voto.

-Do Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se é cabível a responsabilização civil das instituições financeiras apelantes quanto aos danos materiais e morais sofridos pelo autor, correntista, em decorrência da indevida utilização do cartão de crédito por terceiros, mediante fraude praticada por terceiro estelionatário, no intitulado golpe da falsa central de atendimento.

No mais, como bem salientado pelo juízo de piso, a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, incidindo por evidente os princípios e normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a própria Lei no 8.078/90 elenca, dentre o rol de serviços que se submetem às suas disposições, os de natureza bancária (artigo 3o, § 2o), restando a matéria sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no enunciado 297, que dispõe: o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nesta toada, as instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária e financeira, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com base na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Seguindo a normativa o verbete sumular n° 479, do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Destarte, seguindo a orientação do c. Tribunal Superior, a responsabilidade civil das instituições financeiras alcança os danos gerados por fortuito interno, decorrentes de atos praticados por terceiros em desfavor dos consumidores, ainda que não tenham agido com culpa.

Neste aspecto, deve o juízo a respeito da responsabilização pelo serviço defeituoso, especialmente em quadrante que envolve fraude, demandar um exame mais detalhado a especificar as condutas das partes no caso, principalmente na conduta adotada pelo consumidor, a se compor da previsão contida no artigo 14, § 3°, inciso II, do CDC.

Assim estabelecidos os parâmetros legais a se apurar os fatos, em análise dos fatos, e ante os atos do banco requerido, a meu viso entendo que não deve ser responsabilizado pelos prejuízos suportados pelo autor. Isto porque não há nexo causal entre a conduta praticada pela instituição financeira e o dano que se busca reparar. No caso me surpreende a culpa exclusiva da vítima a exata determinação ao artigo 14, § 3°, inciso I e II, do Código de Defesa do Consumidor. (§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro).

Deveras, como se denota dos fatos da Inicial, no dia 16/02/2022, o autor recebeu ligação proveniente do “BBWhats”, informando a utilização de seu cartão de crédito em compra de passagens aéreas, assim ao negar o negócio, aceitou a sugestão de cancelamento do cartão de crédito, que no importe dos procedimentos do ato, acabou por “fornecer” todos os seus dados, além da senha do cartão, e que no fim ainda entregou o cartão (físico) a um suposto “motoboy”.

Eis que presentes nos autos pelos fatos e provas, o tão famigerado golpe do falso atendimento de central – vulgo golpe do motoboy. Assim a dinâmica do aludido golpe tem início com a ligação para o correntista, em que estelionatários, utilizando-se de mecanismo que indica falsamente o número oficial da central de atendimento, simulam ser funcionários do banco e a partir daí, usam de artifícios ardis para obter informações e senhas pessoais dos correntistas e induzi-los a realizar transações, além é claro de entregar sua senha. É certo que a parte autora não procedeu com os deveres de cuidado no momento do golpe, quer no correto efetuar o procedimento de cancelamento do cartão, quer na entrega do plástico, ao deixar de certificar das credenciais autênticas da instituição financeira por seus contatos oficiais.

O autor foi induzido pelo estelionatário a realizar o procedimento de “cancelamento do cartão”, com a entrega dos seus dados pessoais, senha e do próprio cartão. No mesmo ato, foi utilizado dos dados e senha do cartão de crédito do autor em operação de compra no valor total de R$ 19.250,00, como se vê em extrato bancário ID 193120775.

Neste importe, ao analisar da conduta das instituições financeiras requeridas, vejo não haver provas de participação a possibilitar a fraude, muito menos de não tenha tomado as providências para evitar ou minimizar os danos causados ao autor, que a despeito da insatisfação do consumidor, foi alertado por um ex gerente do banco, do ato conduzido ser golpe, o que remediou a situação a entrar em contato com a operadora e solicitar o cancelamento do cartão, a impedir que novas compras fossem realizadas.

Lembro que os dados relativos a números de telefones e endereço, por exemplo, podem ser obtidos de fontes outras, seja no âmbito da internet, ou por simples acesso a bancos cadastrais, todavia, são insuficientes, por si só, para a materialização da fraude, e servem apenas para permitir que os estelionatários consigam estabelecer um mínimo contato pessoal com o consumidor, que, por sua vez, deve adotar expertise em consumo, de ariscamente, desconfiar de todas as possibilidades a manter uma conduta necessária e esperada a mitigar seu prejuízo.

Sobrelevo informação que as compras, indevidas, foram realizadas com uso dos dados e senha pessoal do autor, de modo que, a princípio, não havia motivos para suspeitar de irregularidades.

Neste contexto, não há como exigir dos bancos apelantes conduta diversa da que foi praticada, uma vez que as transações de compras foram feitas via uso de dados sigilosos e senha pessoal do autor, sendo impossível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de utilização fraudulenta. A compra fraudulenta/dano material, só foi possível em razão da conduta da própria vítima. Assim, o consumidor assumiu os riscos de seu comportamento, tendo em vista que contribuiu de forma decisiva para a realização das transações. O banco, no caso, não teve nenhuma ingerência nem possibilidade de evitar.

Por esta razão, entendo que não houve falha na prestação dos serviços bancários (artigo 14, § 3o, do CDC), assim não pode haver sua responsabilização ao dever de indenizar os eventuais danos ocorridos.

Nesse sentido, colho algumas jurisprudências de nosso ribuanis pátrios que tratam sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA SISTEMA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, cujo conceito se amolda o banco recorrido, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 1.1 Porém, impende destacar que, diferentemente da teoria do risco integral, adotada excepcionalmente em nosso ordenamento, pela qual não se admite excludentes da responsabilidade civil, a teoria da responsabilidade objetiva calcada no direito consumerista, permite a alegação das excludentes da inexistência de defeito ou da culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC. 2. Consoante o previsto no art. 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n° 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundos de fraude ou delito praticado por terceiro. 2.1 Todavia, caracterizado o fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço que oferece, fica afastada sua responsabilidade. 3. In casu, não houve demonstração de falha na segurança do banco e sendo a movimentação financeira realizada pelo próprio autor, ausente o nexo de causalidade entre o fato narrado e a ação ou omissão da instituição financeira, afasta-se, em consequência, qualquer reparação material ou moral pela transferência realizada. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJSP - Acórdão 1629466, 07015188320228070020, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022).

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGADOS DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - INTERNET BANKING - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA REFORMADA. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). 3- A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva do próprio correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização do aplicativo de acesso aos serviços bankline, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.162306-5/001, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2020, publicação da sumula em 21/08/2020).

Muito embora os julgados retro não tratem do exato tema analisado neste feito, é certo que ambos reconhecem a existência de um dever de cuidado do consumidor, que deve tomar precauções quando da realização de operações bancárias a fim de evitar prejuízos. Neste importe, vejo sequer existir causalidade entre o dano suportado pelo consumidor e eventual conduta, omissão, ou falha na prestação de serviços do autor, e a despeito da sentença de primeiro grau ao caso, entendo se tratar de “fortuito externo” consubstanciado em ato ilícito de responsabilidade exclusiva do consumidor e de terceiros, estranhos à relação processual e à relação de consumo. Não há como prosperar a pretensão declaratória e indenizatória do autor, de sorte que a sentença recorrida deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Ante o exposto, conheço dos recursos e a eles DOU PROVIMENTO para reformar a r. sentença e julgar IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado na causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024